Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-95.2015.8.11.0027
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000596-95.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - CPF: 016.692.261-74 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), Humberto Bortolini, representante de Municipio de Itiquira/MT. (APELADO), ANDRE LUIS CORREIA - CPF: 833.003.411-91 (ADVOGADO), HUMBERTO BORTOLINI - CPF: 352.935.601-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.
I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da celebração de acordo entre as partes. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, notadamente porque o acordo celebrado ainda não foi integralmente cumprido.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a análise da adequação da extinção do processo de execução antes do cumprimento integral do acordo.

III.
Razões de decidir

3. O art. 924, II, do CPC estabelece que a execução deve ser extinta quando a obrigação for integralmente satisfeita. No caso concreto, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado da dívida, e ainda há parcelas pendentes.
4. A jurisprudência majoritária dos tribunais entende que, em caso de parcelamento, o processo de execução deve ser suspenso até o cumprimento integral do acordo, conforme preveem os artigos 313, II, e 922 do CPC, a fim de garantir o direito do credor em caso de eventual inadimplência.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Determinada a reforma da sentença para homologar o acordo celebrado entre as partes e suspender o processo de execução até o cumprimento integral das obrigações pactuadas.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo de execução é cabível apenas após o cumprimento integral das obrigações pactuadas em acordo homologado judicialmente.
2. Em caso de acordo para pagamento parcelado, o processo de execução deve ser suspenso até a quitação total do débito, nos termos dos artigos 313, II, e 922 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, II, 921, 922 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0723026-82.2021.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 22/09/2021.

·

TJ-SP, Apelação Cível nº 1005158-53.2017.8.26.0477, Rel. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2018.

·

TJ-PR, Apelação Cível nº 0002458-50.2022.8.16.0049, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 19ª Câmara Cível, j. 03/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou extinto o processo de execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da celebração de acordo entre as partes (Id. 255765739).

Sustenta o apelante (Id. 255765747) que a sentença de extinção do feito não observou corretamente o pedido de suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Acrescenta que o processo de execução não deveria ter sido extinto antes do cumprimento integral do acordo firmado, notadamente porque as partes expressamente requereram a suspensão do feito até que o parcelamento fosse concluído, o que não foi considerado pela sentença.

Defende que a execução deveria ter permanecido suspensa até que o devedor comprovasse o pagamento total das parcelas acordadas, porquanto a extinção precoce do processo coloca em risco a efetividade do cumprimento do acordo.

Ressalta que, em caso de inadimplência do executado, o processo extinto não poderia ser reativado, o que dificulta a recuperação do crédito. Para evitar esse prejuízo, seria prudente manter a execução suspensa até a confirmação do pagamento integral.

O apelante cita jurisprudência que reconhece a necessidade de suspensão do processo em casos de parcelamento, até que se comprove o cumprimento total do acordo.

Pugna pelo provimento do recurso para anular/reformar a sentença de extinção e determinar a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

Sem Contrarrazões (Id. 255765756)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou extinto o processo de execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da celebração de acordo entre as partes.

A controvérsia recursal reside na análise da adequação da extinção do processo de execução antes do cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes.

Conforme se depreende dos autos, as partes firmaram acordo para quitação da dívida por meio de parcelamento e requereram, conjuntamente, a suspensão do feito até o adimplemento integral (Acordo anexado ao Id. 255765735).

O art. 924, II, do CPC dispõe que a extinção da execução ocorre quando satisfeita a obrigação. No caso em análise, ainda há parcelas a serem pagas, o que evidencia que a obrigação não foi integralmente cumprida.

A jurisprudência majoritária entende que, em situações de parcelamento, é prudente suspender o processo até o cumprimento total do acordo, a fim de evitar prejuízos ao credor em caso de eventual descumprimento. Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. As partes têm interesse jurídico na homologação do acordo que celebraram, seja para a constituição do título judicial, seja para a simples suspensão do processo. 2. A homologação de acordo firmado em execução ou na fase de cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo, mas tão somente sua suspensão até o cumprimento integral. 3. Se o acordo preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico, não há impedimento à homologação. 4. Depreende-se do art. 922 do CPC[1] que há compatibilidade entre a homologação de acordo e a suspensão do processo de execução até o integral cumprimento. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. [1] Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. (TJ-DF 07230268220218070000 DF 0723026-82.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 22/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES MENSAIS E CONSECUTIVAS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC/2015). AFASTAMENTO PARA DETERMINAR A HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO CONVENCIONAL DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. O acordo firmado entre as partes por meio do qual foi estabelecida nova forma de pagamento parcelado, sem que tenha alcançado ainda satisfação do crédito, não impede a homologação do acordo e a suspensão do processo até que se demonstre o seu cumprimento integral. Daí porque não há se falar em carência superveniente da ação. Sentença de extinção afastada para determinar a homologação do acordo e suspensão do processo, nos termos do art. 313, II, do CPC/2015, até o integral cumprimento. (TJ-SP 10051585320178260477 SP 1005158-53.2017.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO EXTRA PETITA – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO - ARTS. 313, II E 922, AMBOS DO CPC. SENTENÇA CASSADA – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A QUITAÇÃO DO CRÉDITO OU INADIMPLEMENTO DO ACORDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 19ª Câmara Cível - 0002458-50.2022.8.16.0049 - Astorga - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 03.04.2023) (TJ-PR - APL: 00024585020228160049 Astorga 0002458-50.2022.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 03/04/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Extinção do processo, diante da notícia de celebração de acordo entre as partes – Extinção descabida, uma vez que o conteúdo do acordo não atesta satisfação do crédito e sim nova modalidade de pagamento, parceladamente – Ademais, hipótese em que as partes haviam requerido expressamente a suspensão do processo – Necessidade de homologação do acordo e suspensão da lide até comprovação do cumprimento integral do acordo – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10000521820178260152 SP 1000052-18.2017.8.26.0152, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 25/03/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2019)

A respeito, este E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO - APLICAÇÃO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Homologado o acordo para pagamento em parcelas, cabível a suspensão da execução até o integral cumprimento do mesmo, nos termos do art. 922 do CPC; e, não sua extinção. (TJ-MT 00005829320118110046 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c art. 921 e art. 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004469-30.2021.8.11.0010, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Assim, verifica-se que a extinção do presente processo foi precipitada e, portanto, cabível a reforma da sentença para determinar a suspensão do feito até a comprovação do pagamento integral das parcelas acordadas.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para
reformar a sentença e determinar a suspensão do processo de execução até o cumprimento integral do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025